Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710990-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maelva Cruz Silva Agravado: Espólio de Edna Terezinha da Cruz Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 70053315) interposto por Maelva Cruz Silva contra a decisão interlocutória (Id. 226638304 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o requerimento de suspensão do curso processual dos embargos à execução. Acrescente-se que na referida decisão interlocutória o Juízo singular também manteve a determinação para o pagamento do valor dos honorários periciais (autos no 0702663-82.2023.8.07.0007). Inicialmente, convém ressaltar que há questões jurídicas que devem ser enfrentadas, a respeito da admissibilidade do presente recurso. Verifica-se que o agravo de instrumento não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Ademais, não há previsão normativa para a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a suspensão do curso processual decorrente da propositura de ação de embargos à execução, tampouco que determina o pagamento de honorários periciais. Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) promova o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, nos termos da norma estabelecida no art. 1007, § 4o, do CPC, bem como, b) manifeste-se a respeito da aludida inadmissibilidade recursal nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator